Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Tendo em vista a verificação de realização de acordo entre as partes (IDs origem 174366336 e 174443714), com a posterior prolação de sentença homologando a transação, intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos respectivos interesses recursais. Brasília, 17 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator